Tribunal: TJES
Processo: 0003831-78.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003831-78.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHEL ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003831-78.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHEL ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D. parquet, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 3. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003831-78.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHEL ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que o recorrente, em 25.02.2021, por volta das 00:40h, teria ameaçado sua então companheira, senhora Ana Paula Mello Pimentel, dizendo que “você vai me pagar” e “você está fodida comigo”, isso tudo após chegar em casa alterado e ficar ainda mais nervoso ao ouvir um dos filhos do casal pronunciar o nome do padrinho, o que enciumou o acusado.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 147 do Código penal, em regime inicial aberto.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas

pelo pedido de medidas protetivas (fl.10),
somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal, por meio do qual restou demonstrado que a vítima efetivamente se sentiu intimada com as ameaças, momento em que manifestou o desejo de representar criminalmente contra o réu.

Senão vejamos, conforme relatou a Douta Procuradoria Geral de Justiça:

Em Juízo (registros audiovisuais anexos), as declarações da vítima não destoaram do que já descrevera nas investigações, inclusive acrescentando que já passara por situações desse matiz anteriormente, o que se coaduna com o dito pelo próprio acusado, em seu interrogatório judicial, quando afirmou já ter um registro anterior por ameaças/agressões à vítima.

Destaco que a jurisprudência deste e. Tribunal contém inúmeras manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas em casos como o ora apreciado são fundamentais para o esclarecimento dos fatos, eis que crimes desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. (Apl: 048180156951, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Dessa forma, após a análise de todo o conjunto probatório presente nos autos, não vejo como restar dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante quanto à ameaça, razão pela qual mantenho o édito condenatório inalterado.

Superada tal questão, passo a análise da dosimetria da pena, momento em que constato que o magistrado de primeiro grau já fixou no mínimo legal, razão pela qual não há motivo para irresignação.

No tocante à ocorrência de
bis in idem
com a aplicação da agravante prevista no artigo 65, inciso II, alínea
f
do Código Penal, alegada pela defesa, essa não se sustenta.

Ora, ao contrário do que sustenta a Defesa, é cabível a incidência da agravante inserta no art. 61, II, alínea f, do Código Penal, ao crime do artigo 147 do Estatuto Repressor, uma vez que a violência contra a mulher não é elementar do tipo, podendo figurar no polo passivo da ação delituosa, inclusive, vítimas do sexo masculino (ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro).

Nesse caminhar, impende salientar que o objetivo do legislador, ao acrescentar a referida agravante no rol do art. 61, do Código Penal, por meio da Lei n° 11.340/2006, foi justamente recrudescer a punição dos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, nas hipóteses legais previstas.

À luz de tal contexto, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que
“a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, diz respeito tão somente ao agravamento da pena da infração penal cometida com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. (...) Outrossim, a norma protetiva contra a violência doméstica mostra-se consectária da vedação à proteção insuficiente, por conseguinte, o afastamento da agravante levaria a situação mais amena aquele que cometeu crime em situação de violência doméstica, o que iria de encontro ao escopo normativo apontado. (AgRg no HC 720.797/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)".

Quanto ao pleito da gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a sua concessão, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Por último, a defesa ainda requer a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que não ficou demonstrada a extensão do dano.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, haja vista que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D. parquet, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.